Tribunal: CARF
Processo: 12448.734898/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto por contribuinte contra acórdão da 5a Turma da DRJ/Recife, que manteve auto de infração relativo ao IRPF do exercício de 2008 (ano-calendário de 2007), por omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto. A fiscalização apurou gastos e aquisições patrimoniais em valor superior aos rendimentos declarados, e atribuiu ao contribuinte metade do valor da variação patrimonial do casal, convivente em união estável e sócio da empresa LM Consultoria e Planejamento Ltda.
O contribuinte alega nulidade do lançamento por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada na decisão de primeira instância, sustentando ter comprovado a origem dos recursos por meio de dividendos pagos pela empresa. Pleiteia o cancelamento integral do crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões submetidas à apreciação consistem em:
(i) verificar se a decisão recorrida incorreu em nulidade por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa;
(ii) examinar se os valores utilizados pelo contribuinte foram devidamente comprovados como oriundos de lucros distribuídos;
(iii) apurar se houve inversão indevida do ônus da prova em desfavor do contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de origem apresentou fundamentação suficiente, tendo rechaçado o argumento de cerceamento de defesa com base na regularidade do procedimento fiscal e na ampla oportunidade de manifestação durante a impugnação.
Quanto à alegação de prova da origem dos recursos, entendeu-se que os documentos juntados — extratos bancários e registros contábeis — não constituíram comprovação hábil do efetivo recebimento dos dividendos. A empresa não declarou a distribuição de lucros na DIPJ do período, e não foram apresentados documentos complementares que demonstrem o título jurídico e a materialização do repasse dos valores.
A presunção relativa da omissão de rendimentos, prevista no art. 43 do CTN e no art. 55 do RIR/1999, legitima o lançamento diante de variação patrimonial não justificada. Inexistindo prova inequívoca da origem dos recursos, mantém-se válida a constituição do crédito tributário.
Inexiste inversão indevida do ônus da prova, tendo em vista que cabia ao contribuinte demonstrar a origem dos recursos, nos termos da legislação aplicável. A omissão de documentos essenciais ao reconhecimento da tese recursal impede a desconstituição do lançamento tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.734898/2011-12
ACÓRDÃO
2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS WAGNER GUEDES BONITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto por contribuinte contra acórdão da 5a Turma
da DRJ/Recife, que manteve auto de infração relativo ao IRPF do exercício
de 2008 (ano-calendário de 2007), por omissão de rendimentos
caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto. A fiscalização
apurou gastos e aquisições patrimoniais em valor superior aos rendimentos
declarados, e atribuiu ao contribuinte metade do valor da variação
patrimonial do casal, convivente em união estável e sócio da empresa LM
Consultoria e Planejamento Ltda.
O contribuinte alega nulidade do lançamento por cerceamento de defesa e
ausência de fundamentação adequada na decisão de primeira instância,
sustentando ter comprovado a origem dos recursos por meio de
dividendos pagos pela empresa. Pleiteia o cancelamento integral do
crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões submetidas à apreciação consistem em:
(i) verificar se a decisão recorrida incorreu em nulidade por ausência de
fundamentação ou cerceamento de defesa;
(ii) examinar se os valores utilizados pelo contribuinte foram devidamente
comprovados como oriundos de lucros distribuídos;
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
2
(iii) apurar se houve inversão indevida do ônus da prova em desfavor do
contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de origem apresentou fundamentação suficiente, tendo
rechaçado o argumento de cerceamento de defesa com base na
regularidade do procedimento fiscal e na ampla oportunidade de
manifestação durante a impugnação.
Quanto à alegação de prova da origem dos recursos, entendeu-se que os
documentos juntados — extratos bancários e registros contábeis — não
constituíram comprovação hábil do efetivo recebimento dos dividendos. A
empresa não declarou a distribuição de lucros na DIPJ do período, e não
foram apresentados documentos complementares que demonstrem o
título jurídico e a materialização do repasse dos valores.
A presunção relativa da omissão de rendimentos, prevista no art. 43 do
CTN e no art. 55 do RIR/1999, legitima o lançamento diante de variação
patrimonial não justificada. Inexistindo prova inequívoca da origem dos
recursos, mantém-se válida a constituição do crédito tributário.
Inexiste inversão indevida do ônus da prova, tendo em vista que cabia ao
contribuinte demonstrar a origem dos recursos, nos termos da legislação
aplicável. A omissão de documentos essenciais ao reconhecimento da tese
recursal impede a desconstituição do lançamento tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/REC, de lavra do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Wilsom de Moraes Filho:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração,
relativamente ao ano-calendário 2007, no qual foi apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa
e juros, conforme demonstrativo abaixo (fl. 324 do processo):

[Trecho suprimido por conter imagem]

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal / Demonstrativo de
Apuração (fls. 326/327), o referido lançamento decorrera das seguintes infrações:

[Trecho suprimido por conter imagem]

No Termo de Verificação Fiscal (fls. 330/334), a autoridade lançadora relata os
fatos que redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos
pertinentes do citado relatório:

[Trechos suprimidos por conterem imagem]

Da Impugnação

Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 358/362), com
fundamento nas alegações a seguir:

[Trechos suprimidos por conterem imagem]
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
4

Referido acórdão foi assim ementado:

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A ausência de intimação prévia não é causa de nulidade do lançamento, uma vez
que se trata de procedimento de caráter não obrigatório, podendo o contribuinte
exercer plenamente o direito à ampla defesa no momento da impugnação, após
instaurado o litígio.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a
descoberto apurado mensalmente, caracterizado por incremento no patrimônio
do sujeito passivo não lastreado pelos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que tal acréscimo decorre de rendimentos não tributáveis,
isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados exclusivamente na fonte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - REGIME DE UNIÃO ESTÁVEL.
A demonstração da variação patrimonial a descoberto de companheiros em união
estável e cônjuges no regime de comunhão parcial ou universal de bens deve ser
feita mediante a elaboração de um único fluxo de apuração da variação
patrimonial, no qual se consideram as origens e aplicações de recursos de ambos
os cônjuges/companheiros, independentemente de terem eles optado pela
entrega da declaração de ajuste anual em separado ou em conjunto. Entretanto,
quando as declarações de ajuste anual são entregues em separado, a tributação
também deve ser feita em separado, atribuindo-se a cada um dos
cônjuges/companheiro 50% da variação patrimonial apurada.

Cientificado do resultado do julgamento em 01/07/2015 (fls. 1.005), a parte-
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 31/07/2015 (fls. 1.024), no qual se sustenta,
sinteticamente:

a) A ausência de análise individualizada das provas apresentadas ofende o
princípio da verdade material e o contraditório, na medida em que o julgador de
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
5
primeira instância limitou-se a reafirmar os termos da autuação, sem considerar
os documentos acostados às fls. 363/967, que comprovariam a origem lícita dos
recursos, especialmente dividendos pagos pela LM Consultoria e Planejamento
Ltda.
b) A desconsideração dos documentos e argumentos apresentados viola o art. 29
do Decreto no 70.235/1972, pois o julgador não fundamentou adequadamente
sua decisão nem demonstrou ter formado convicção com base em todos os
elementos constantes nos autos.
c) O não reconhecimento dos valores recebidos a título de dividendos fere a
presunção de boa-fé do contribuinte, dado que os lançamentos foram
efetivamente realizados na conta do contribuinte, conforme extratos bancários
juntados, sendo os mesmos provenientes da empresa da qual o recorrente é
sócio.
d) A manutenção do auto de infração contraria o devido processo legal,
porquanto não foram observadas diligências necessárias para elucidar a origem
dos rendimentos, especialmente quanto à comprovação dos dividendos e ao uso
dos recursos da empresa LM Consultoria para quitação de despesas do
contribuinte.
e) A decisão impugnada viola os princípios da ampla defesa e do contraditório,
pois deixou de considerar a estrutura familiar do recorrente, em regime de união
estável, como essencial para a correta apuração da origem dos recursos.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

"...seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-
se o débito fiscal reclamado."

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino – relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
6

2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos tributários e as
seguintes infrações:

FATOS GERADORES E INFRAÇÕES
Omissão de rendimentos identificada por acréscimo patrimonial a descoberto,
caracterizada pela variação patrimonial não justificada por rendimentos
declarados ou comprovados, demonstrando excesso de aplicações sobre as
origens. Os valores identificados como tributáveis e os respectivos meses de
ocorrência foram os seguintes:


Fevereiro/2007: R$ 1.619,74

Março/2007: R$ 28.730,80

Abril/2007: R$ 179.693,73

Maio/2007: R$ 95.602,62

Junho/2007: R$ 96.264,91

Julho/2007: R$ 4.870,83

Agosto/2007: R$ 10.454,98

Setembro/2007: R$ 10.192,89

Outubro/2007: R$ 6.548,46

Novembro/2007: R$ 220.448,97

Dezembro/2007: R$ 77.391,03

Total do valor tributável apurado: R$ 731.818,96
Valor do imposto lançado: R$ 196.073,89
Multa proporcional (75%): R$ 147.055,41
Juros de mora até 30/09/2011: R$ 69.821,91
Valor total do crédito tributário constituído: R$ 412.951,21

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
7
Infrações identificadas com base em:

Artigos 10, 22, 32 e respectivos parágrafos da Lei no 7.713/88;

Artigos 12 e 22 da Lei no 8.134/90;

Art. 55, inciso XIII, e parágrafo único, e arts. 806 e 807 do RIR/99 (Decreto
no 3.000/1999);

Art. 12 da Lei no 11.482/07;

Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a redação dada:

Pela MP no 351/07 para fatos geradores até 14/06/2007;

Pela Lei no 11.488/07 para fatos a partir de 15/06/2007;

Art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96 – juros de mora calculados com base na
taxa SELIC.

A fiscalização foi instaurada com base no MPF-F 07.1.08.00-2011-03252-4, com
objetivo de apurar discrepâncias entre os dispêndios com cartões de crédito e os rendimentos
declarados pelo contribuinte Carlos Wagner Guedes Bonito, CPF (***.***.***-**), no ano-
calendário de 2007. A ação fiscal foi motivada por procedimento iniciado contra sua companheira,
Alessandra Rodrigues Luiz, em virtude de gastos elevados com cartão de crédito incompatíveis
com sua renda.
O casal convivia em regime de união estável e ambos detinham 50% de participação
na empresa LM Consultoria e Planejamento Ltda.
A fiscalização partiu dos dados da companheira, tendo sido verificado que as
despesas do casal, somadas, excediam amplamente os rendimentos declarados.
Foi elaborado um Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial do casal, no qual
se observou, mês a mês, variação patrimonial a descoberto, resultante de dispêndios superiores às
origens declaradas.
Carlos Wagner foi intimado e confirmou:

a) A relação estável com Alessandra;
b) A participação societária em igualdade de condições na empresa;
c) O conhecimento e concordância com os dados e documentos apresentados
por Alessandra;
d) Não dispor de elementos novos que pudessem modificar as conclusões da
fiscalização.

Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
8
Com base nas informações obtidas e confrontadas, a autoridade fiscal concluiu que:

a) Houve omissão de rendimentos, não justificados por fontes declaradas.
b) As despesas com cartões de crédito, os valores de aquisição de imóveis e os
demais gastos do casal no exercício de 2007 foram muito superiores às
receitas informadas.
c) Os lucros supostamente distribuídos pela LM Consultoria e Planejamento
Ltda. não foram comprovadamente repassados aos sócios, inexistindo
registros na declaração da empresa ou comprovação documental de
transferência dos valores.
d) Houve aquisição de dois imóveis em 2007 — um em abril (R$ 705.083,77) e
outro em novembro (R$ 430.000,00) —, não declarados adequadamente.
e) Foi atribuída metade da variação patrimonial a descoberto a cada um dos
companheiros, sendo lançados separadamente os créditos tributários
decorrentes.

A variação patrimonial total do casal foi de R$ 1.463.637,86 em 2007.
Foi atribuída à parte-recorrente a metade: R$ 731.818,96.
Por seu turno, o órgão julgador de origem manteve o crédito tributário impugnado,
com base na seguinte fundamentação:

A) CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O contribuinte alegou que a autoridade fiscal teria desconsiderado documentos e
informações apresentadas em 17/10/2011, além de indeferir pedidos de
prorrogação de prazo, configurando, segundo sua tese, cerceamento de defesa.
A decisão afastou essa preliminar com base nos seguintes fundamentos:

a) A fase de lançamento é inquisitória, não sendo obrigatória a concessão de
prazo ou a consideração de documentos espontaneamente apresentados
fora das intimações formais;
b) A ampla defesa se perfaz no contencioso administrativo, por ocasião da
impugnação;
c) O contribuinte teve acesso à íntegra da autuação e oportunidade de
contraditório no momento processual adequado;
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
9
d) Os documentos apresentados no curso da fiscalização e na impugnação
foram considerados no julgamento.

B) UNIÃO ESTÁVEL E TRIBUTAÇÃO COMPARTILHADA
Foi reconhecida a existência de união estável entre o contribuinte e sua
companheira, Alessandra Rodrigues Luiz, também sócia da LM Consultoria e
Planejamento Ltda.
A autoridade julgadora validou a metodologia adotada pela fiscalização, nos
seguintes termos:

a) A variação patrimonial do casal foi consolidada, mas a tributação foi
individualizada em 50% para cada sócio, em observância ao regime de
comunhão parcial de bens.
b) Essa divisão foi reputada correta, inclusive quando as declarações de
ajuste anual são apresentadas em separado.

C) OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
O julgamento manteve a validade da presunção de omissão de rendimentos, com
base nos seguintes pontos:

a) A empresa LM não declarou distribuição de lucros aos sócios na DIPJ do
ano-calendário 2007;
b) O contribuinte não apresentou comprovação hábil e idônea da efetiva
transferência dos lucros para si e sua companheira;
c) Embora tenha alegado que as despesas com cartões de crédito e
aquisições imobiliárias decorriam de rendimentos da empresa, não foram
apresentadas provas suficientes para afastar a presunção legal relativa à
omissão de receitas;
d) A tributação se deu nos termos do art. 43, II, do CTN e do art. 55, XIII, do
RIR/1999, baseando-se no fato gerador decorrente do acréscimo
patrimonial não justificado.

Por fim, mas não menos importante, o recorrente alicerça seu recurso em três eixos
principais:

A) VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
10
A decisão de primeira instância teria ignorado a robusta documentação
apresentada, inclusive provas constantes das fls. 363 a 967 dos autos;
a) Sustenta que o processo administrativo fiscal deve observar os princípios
do contraditório, da ampla defesa e da verdade material, todos extraídos
do art. 5o, incisos LV e LXXVIII da CF/88;
b) Denuncia que a DRJ/Recife teria ratificado o lançamento sem analisar de
modo pontual os documentos apresentados, valendo-se apenas do
princípio do livre convencimento do julgador, sem observância do dever
de fundamentação motivada.

B) PROVA DA ORIGEM DOS RECURSOS
Defende que os recursos utilizados nas despesas e aquisições patrimoniais
têm origem comprovada:
a) Dividendos efetivamente pagos pela LM Consultoria, omitidos na DIPJ por
erro de contador;
b) Extratos bancários da empresa demonstram a saída dos valores;
c) Extratos bancários do contribuinte comprovam o ingresso dos mesmos
valores;
d) As despesas com cartão de crédito incluem gastos da empresa,
devidamente ressarcidos.

C) INSUBSISTÊNCIA DA PRESUNÇÃO FISCAL
O recorrente rebate a presunção de omissão de rendimentos por
acréscimo patrimonial a descoberto, argumentando que:
a) O ônus da prova teria sido indevidamente invertido;
b) Houve erro da autoridade fiscal ao desconsiderar os fluxos financeiros
legítimos da empresa e do contribuinte;
c) As provas documentais afastam a presunção relativa da infração,
demonstrando compatibilidade entre recursos e aplicações.

3
MÉRITO
3.1 VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Diz o recorrente, textualmente:

Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
11
Nada mais justo — e consentâneo com o citado princípio — que as provas
apresentadas sejam apreciadas sob a lente da verdade material. Não pode o Fisco
Federal descurar de tais fatos, e simplesmente desprezar a farta e copiosa
documentação carreada aos autos pelo recorrente, constante à fls. 363/967.
Em nenhum momento na r. decisão recorrida, o i. Relator enfrentou — ponto a
ponto — as alegações do recorrente, limitando-se a ratificar, com fulcro no
princípio da livre convicção do julgador na apreciação da prova, a correção do
auto atacado.

Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
12
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
13

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
14
Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
15
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, o acórdão recorrido se encontra devidamente fundamentado,
demonstrando-se claramente os motivos que levaram o julgador a rejeitar a impugnação. A
alegação de nulidade, por de ausência de observância da verdade material, confunde-se com a
alegação de má avaliação do conjunto probatório, porquanto o órgão julgador de origem
examinou os argumentos e o quadro fático apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir
o ponto do recorrente à irresignação quanto ao resultado dessa análise (suposto error in
judicando, e não, propriamente, error in procedendo). Com efeito, tanto o lançamento como o
acórdão-recorrido estão fundamentados, ainda que com sua fundamentação não concorde a
parte-recorrente, nem, eventualmente, esta instância revisora, e, decidindo como decidiu, não
cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório, tampouco deixaram de prestar o
controle administrativo. Neste sentido: AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2 PROVA DA ORIGEM DOS RECURSOS – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DE DIVIDENDOS
Diz a parte-recorrente, verbatim:

Ora, i. Relator, restou sobejamente comprovado, com a apresentação das provas
constantes à fls. 363/967 do presente administrativo, que os dividendos pagos ao
recorrente pela empresa da qual é sócio — LM Consultoria e Planejamento LTDA
— foram os responsáveis pelo seu acréscimo patrimonial verificado no exercício
de 2007.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
16
Bastaria o i. Julgador de 1a instância ter avaliado com mais vagar e cuidado as
provas apresentadas, para que o auto de infração fosse desconstituído.
À vista de todo o exposto, e reiterando os argumentos apresentados em sua
impugnação constante à fls. demonstrada a insubsistência e improcedência do
Auto de Infração, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
Na apuração do acréscimo patrimonial devem ser confrontados mensalmente os
ingressos/origens e os dispêndios/aplicações realizados pelo contribuinte, com aproveitamento
das sobras de recursos, se ocorridas, de um mês para o(s) seguinte(s), desde que dentro do
mesmo ano calendário.
Por se tratar o valor declarado a título de lucros distribuídos de rendimentos
isentos, para fins consideração como origem de recursos na apuração da evolução patrimonial do
contribuinte, é insuficiente, por si só, o registro contábil da empresa, devendo restar evidenciado
também, com documentação hábil e idônea, o efetivo recebimento de tais valores pelo sócio.
No caso em exame, não é apenas a falta de registro adequado da distribuição dos
lucros, na documentação fiscal ou contábil, a impedir o reconhecimento da origem desses
ingressos.
A circunstância de as quantias serem pagas pela pessoa jurídica da qual a parte-
recorrente é sócia é insuficiente para indicar a causa jurídica, que é o conteúdo da origem definida
pela legislação de regência. Sem a argumentação e a apresentação de provas específicas, como
acordo de sócios, e.g., é impossível reverter a conclusão a que chegou a autoridade lançadora.
Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10882.721925/2012-13
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Apr 24 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO.
ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
17
RELATIONEM. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não
houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator
pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. SOBRAS DE RECURSOS. São tributáveis os valores relativos ao
acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis,
isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva. Na apuração do acréscimo patrimonial devem ser
confrontados mensalmente os ingressos/origens e os dispêndios/aplicações
realizados pelo contribuinte, com aproveitamento das sobras de recursos, se
ocorridas, de um mês para o(s) seguinte(s), desde que dentro do mesmo ano
calendário.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS.
EFETIVO
RECEBIMENTO. Por se tratar o valor declarado a título de lucros distribuídos de
rendimentos isentos, para fins consideração como origem de recursos na
apuração da evolução patrimonial do contribuinte, é insuficiente, por si só, o
registro contábil da empresa, devendo restar evidenciado também, com
documentação hábil e idônea, o efetivo recebimento de tais valores pelo sócio.
Numero da decisão: 2202-010.509
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo
Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 12898.002137/2009-77
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 12 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Sep 20 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005, 2006, 2007 NULIDADE. INOCORRÊNCIA O atendimento aos preceitos
estabelecidos no CTN e na legislação de processo administrativo tributário, com a
observância do amplo direito de defesa e do contraditório, afasta a hipótese de
ocorrência de nulidade do lançamento. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
18
INOCORRÊNCIA. Estando os fatos que ensejaram o lançamento corretamente
descritos e tipificados, não há como se cogitar cerceamento de defesa, ainda mais
quando foi dado à litigante, por ocasião da apresentação da impugnação, toda
oportunidade de manifestar-se e de apresentar provas que elidissem a autuação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO São tributáveis as quantias
correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa física, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
rendimentos já tributados exclusivamente na fonte. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
COMPROVAÇÃO. A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de
lucros não é suficiente para justificar acréscimo patrimonial, sem a comprovação
da efetiva transferência do valor distribuído por meio de provas inequívocas.
Aplicação dos arts. 226 e 1.179 do Código Civil.
Numero da decisão: 2301-010.695
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) João Mauricio Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley
Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado)
e João Mauricio Vital (Presidente).
Nome do relator: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Numero do processo: 10945.722090/2013-18
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 08 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Mar 27 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2009 IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS. A variação patrimonial
não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos
(tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à disposição
do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial. IRPF. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO. Considera-se justificado o
acréscimo patrimonial pela alegação de percepção de distribuição de lucros
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
19
devidamente registrado na declaração de ajuste do contribuinte e consignado na
contabilidade valida da empresa, pois os fatos registrados na escrita contábil
possuem presunção de legitimidade e podem ser opostos ao fisco, se revestidos
das formalidades. In casu, a contabilidade da pessoa jurídica foi considerada
válida pela autoridade lançadora, não sendo apontado qualquer indicio que
macule os lançamentos nela registrados.
Numero da decisão: 2401-010.915
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros Wilsom de Moraes Filho (relator) e José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro que negavam provimento ao recurso.Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira. (documento assinado
digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (documento assinado
digitalmente) Wilsom de Moraes Filho – Relator (documento assinado
digitalmente) Rayd Santana Ferreira - Redator Designado Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd
Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Nome do relator: WILSOM DE MORAES FILHO

Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.3 INVERSÃO INADEQUADA DO ÔNUS DA PROVA
Por fim, mas não menos importante, não está caracterizada a inversão inadequada
do ônus da prova.
A autoridade lançadora identificou a variação patrimonial incompatível com os
ingressos declarados pela unidade conjugal. O recorrente informa que erro do contador deixou de
registrar esses valores na DIPF (sic – fls. 358-465).
Nesse contexto, sem exaurir as possibilidades, caberia ao sujeito passivo
apresentar, inicialmente e de modo sintético, a correlação (conciliação) entre os ingressos e o
respectivo título jurídico. Em sequência, seria necessário apontar, analiticamente, qual o suporte
fático ou empírico desse título, como, exemplificativamente, um acordo de sócios, uma ata de
assembleia, ou outra comprovação de usos e práticas admitidas pelo Direito Empresarial ou pelo
Código Civil.
Esse tipo de comprovação está ausente dos autos.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.262 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734898/2011-12
20

4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator

Fl. 1045
DF CARF MF
Original